Tribunal: TJDFT
Processo: 0727106-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727106-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LOURDES ESTER DE OLIVEIRA MAIA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO E SENHA. USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. NEGLIGÊNCIA DA CONSUMIDORA. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. REPARAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pelos defeitos referentes à prestação dos serviços independentemente de culpa, salvo se comprovar a inexistência do defeito apontado ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2 – A realidade estampada nos autos denota que as operações bancárias lamentadas decorreram de negligência da Apelante na guarda da senha e do cartão magnético, possibilitando que terceiros deles se utilizassem para lesá-la, tendo ela caído no denominado golpe do motoboy, o que não guarda relação com a conduta dos Réus, que não podem ser responsabilizados por situação para a qual não concorreram. 3 – Não se evidenciando que as instituições financeiras agiram ou se omitiram de maneira prejudicial ou que incorreram em negligência ou imprudência na prestação de seus serviços, resta afastada a sua responsabilidade pelas transações rejeitadas pela correntista, realizadas em seu cartão de crédito mediante uso de cartão magnético e senha, ambos de uso pessoal e intransferível e, por conseguinte, não há que se falar na ocorrência de ato ilícito, bem assim em indenização por danos materiais ou morais que a ele correspondam. Apelação Cível desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VI, 14, §1o, 47, 48 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 112, 113, 186, 421, 422, 423 e 927, todos do Código Civil, defendendo a existência do dever de indenizar, porquanto ausente culpa exclusiva da insurgente. Assevera que as recorridas contribuíram para a fraude, uma vez que foram negligentes na guarda dos dados sigilosos, bem como descumpriram a disposição contratual que prevê o monitoramento das operações financeiras, argumentando que as operações realizadas destoavam de seu perfil de compras. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRS e do TJSP. Em sede de contrarrazões, a recorrida CARTÃO BRB S.A. pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1455092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada ofensa aos artigos 6o, inciso VI, 14, §1o, 47, 48 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 112, 113, 186, 421, 422, 423 e 927, todos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) da narrativa do caso concreto, os elementos constantes dos autos não evidenciam a responsabilidade dos Réus pelo uso indevido do cartão bancário e da senha da Autora e, portanto, pela consecução das operações de compra, atribuídas como irregulares pela Apelante, de forma a motivar a reparação civil pleiteada, já que, como ressai incontroverso nos autos, a Recorrente permitiu que terceiro tivesse acesso ao seu cartão de crédito e sua senha pessoal, ao digitar o referido acesso no teclado de seu telefone, conforme relato da Autora e conclusão do processo administrativo interno de contestação dos débitos lançados na fatura (Doc. Num. 24715741 - Pág. 1). Nessa perspectiva, como bem pontuou o Magistrado de origem “os elementos de prova acostados aos autos não evidenciam a responsabilidade dos réus pelas operações irregulares realizadas, de forma a motivar a declaração de nulidade das transações e a reparação civil pleiteada, já que para se realizar os débitos foi utilizada a senha e o cartão de crédito entregues pela própria autora” (Doc. Num. 24715779 - Pág. 6). Dessa forma, a instituição financeira não pode ser responsabilizada se não há evidências de que agira ou se omitira de maneira prejudicial ou que incorrera em negligência ou imprudência na prestação de seus serviços, quanto mais quando a constatação é de que o dano decorre de conduta da própria vítima que negligenciou nos cuidados com sua senha pessoal e código secreto (inciso II, § 3o, do art. 14 do CDC), permitindo que terceiro falsário, por meio da retirada do cartão de crédito na residência da Autora, tivesse, sem qualquer tipo de coação ou violência, acesso ao seu cartão e à sua senha pessoal (ID 26361453 - Pág. 6). Ressalte-se que, como bem asseverou o ilustre Sentenciante, nos termos do contrato ao qual a Autora/Apelante aderiu, em sua cláusula nona, prevê expressamente como obrigação do titular da conta manter o cartão em boa guarda, conservando-o em segurança, o que, no caso, a Autora se descurou de sua obrigação e, por conseguinte, repita-se, não podem os Réus serem responsabilizados “pelas transações ou pelo infortúnio sofrido pela autora” (ID 26361453 - Pág. 7). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024